Tribunal: TJMMG
Processo: 2000014-55.2025.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000014-55.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 14/05/2025 Publicação: 24/05/2025 Decisão: unânime Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS EM AÇÃO PENAL. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que rejeitou os embargos em ação penal opostos contra o acórdão que julgou procedente a representação do Ministério Público e decretou a perda da graduação e consequente exclusão do embargante dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se restaram caracterizadas, no acórdão embargado, a omissão e a contradição arguidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso de embargos de declaração somente é admitido quando configurada uma das hipóteses previstas no art. 542 do CPPM, não se prestando ao reexame ou à rediscussão de matéria já analisada e decidida. IV. DISPOSITIVO 4. Embargos de declaração rejeitados. _________ Dispositivo relevante citado: CPPM, art. 542. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores o Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. Ausente, justificadamente, o desembargador Jadir Silva, presidente. RELATÓRIO Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Davidson da Silva Raimundo, contra acórdão que negou provimento aos Embargos em Ação Penal por ele interpostos e manteve incólume o acórdão que decretou a perda de sua graduação de 3º Sargento, com sua consequente exclusão dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Disse o embargante que, havendo omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou desembargador de ofício ou a requerimento, faz-se necessária a revisão da decisão, admitindo, inclusive, eventual efeito modificativo dos embargos de declaração. Alegou que, depois de analisar a decisão embargada, ficou clara a presença de omissões e contradições passíveis de serem sanadas por meio do presente recurso defensivo. Assentou que a contradição pode ser verificada, uma vez que o relator, mesmo reconhecendo que a avaliação da vida pregressa do policial militar seja um requisito subjetivo para que seja julgada a perda de sua graduação e evidenciando, ato contínuo, que o embargante ostenta um respeitável conceito funcional, ao ponto de reconhecer, até mesmo, que são poucos os militares que conseguem ostentar tantas menções por ações meritórias, passa a questionar os critérios de aferição estabelecidos pela legislação mineira, inclusive, chegando a afirmar que tais critérios podem levar a dúvidas magistrados e encarregados de julgamentos. Assentou que a dúvida posta pelo relator representa contradição a sua decisão, assim se posicionado a respeito: “o critério subjetivo de analisar a vida pregressa do embargante, em especial por meio do seu histórico profissional, será válido ou não, os julgadores levarão em consideração ou não a irretocável carreira do embargante na Polícia Militar, o critério traz aos desembargadores dúvidas ou não”. Pontuou que, aplicando analogicamente o entendimento do sistema penal, tem-se que nenhuma pena possui caráter perpétuo, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal). Assim, por qual razão um militar que fora devidamente punido judicialmente pelos crimes em tese cometidos deve ser ad aeternum taxado como alguém que nunca conseguirá demonstrar seu alinhamento ao comportamento ético-profissional, ao ponto de ser punido com uma sanção tamanha como a perda de sua graduação, mesmo comprovando a ausência de máculas em sua carreira profissional durante seus 26 anos na Corporação. Disse que a decisão é omissa, por não ter analisado os argumentos a respeito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso concreto, não se manifestando acerca desse tema em nenhum momento, mesmo após a defesa arguir, taxativamente, a falta de ponderação desses princípios. Asseverou que uma única condenação criminal, por si só, não pode ser utilizada para demonstrar a incompatibilidade ético-moral do agente com o exercício da profissão, sendo imprescindível observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no que tange à perda da função pública, devendo-se analisar, no caso concreto, a imprescindibilidade da sanção e a adequação à vida pregressa do Policial Militar. Apontou que a conduta sancionada foi a única praticada pelo embargante ao longo de sua carreira militar e pediu: 1. O recebimento e o processamento destes Embargos de Declaração para aperfeiçoar a prestação jurisdicional, sanando-se todas as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 omissões e contradições e conferindo-lhes efeitos infringentes (modificativos), bem como para fins de prequestionamento. 2. O provimento do recurso, com a manifestação explícita deste Tribunal acerca das matérias ora levantadas, afastando-se assim a omissão e a contradição, para, ao final, conferir efeitos infringentes (modificativos), a fim de que seja reformada a decisão embargada, mantendo-se o embargante nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. 3. Na remota hipótese de não ser este o entendimento, o embargante pugna pelo reconhecimento do recurso apenas para fins de prequestionamento dos temas e regras que menciona. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus pressupostos de admissibilidade e o faço para rejeitá-lo. Os Embargos Declaratórios com previsão no art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) se destinam a suprir omissões, eliminar ambiguidades, aclarar obscuridades ou corrigir contrariedades que, eventualmente, forem apontadas pela parte interessada. No caso em apreço, o embargante, no seu esforço argumentativo, afirmou que a decisão contida no acórdão do evento 19 apresenta, pelo menos, uma contradição a ser corrigida e uma omissão a ser suprida. Disse o embargante que a contradição pode ser constatada a partir da leitura do acórdão, pois, em que pese o reconhecimento, na decisão, da necessidade de se avaliar a vida pregressa do militar como requisito subjetivo para se julgar a perda de sua graduação e, ainda, de reconhecer que o embargante ostenta um respeitável conceito funcional, ao ponto de proclamar, até mesmo, que são poucos os militares que conseguem ostentar tantas menções por ações meritórias, passa a questionar os critérios de aferição estabelecidos pela legislação mineira, inclusive, chegando a afirmar que tais critérios podem levar a dúvidas magistrados e encarregados de julgamentos. Em seguida, afirmou que, no seu ponto de vista, este Colegiado, de forma contraditória, decretou a perda da graduação do embargante e sua exclusão dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o que caracteriza contradição a ser corrigida. Data venia da douta defesa, na minha compreensão, a decisão se apresenta com clareza solar e sem qualquer contradição. O que resta evidente no acórdão e que o embargante está tentando ignorar é a posição firme deste Colegiado, contrária àqueles militares que, como o embargante, mesmo ostentando o conceito funcional máximo possível de ser alcançado por um militar estadual (conceito A + 50 pontos positivos), decidem por se aventurarem no mundo do crime, de forma tão extravagante como ocorreu no caso em apreço. Decisões como esta, mesmo quando tomadas por militares que não ostentam o melhor conceito funcional, já têm um potencial destacado para causar repulsa e demandam, naturalmente, adoção de medidas firmes, tanto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 da Administração, quanto do Poder Judiciário, para sua repressão e prevenção futuras. Porém, atitude como a praticada por um militar que, como no caso presente, ostenta o mais alto conceito funcional, repito, conceito A+50 pontos, com um número tão elevado de recompensas, 77 (setenta e sete) notas meritórias, 7 (sete) elogios individuais, 44 (quarenta e quatro) menções elogiosas, 1 (uma) dispensa de serviço e 1 (uma) medalha do mérito militar bronze, configurando um histórico funcional exemplar e invejável, nos leva à conclusão única, a de que este militar trocou o papel que lhe foi destinado como cidadão, passando de um policial militar encarregado de atuar na segurança pública, defendendo a sociedade e o Estado, para atuar na linha oposta, praticando delitos graves contra essa mesma sociedade e esse mesmo Estado. Com estas reflexões, que apenas reforço neste recurso, porquanto já tinham sido claramente retratadas no acórdão impugnado, concluo, do alto de minha mais pura convicção, que não há contradição alguma a ser corrigida. Repetindo os argumentos que já tinham sido articulados na peça dos Embargos em Ação Penal, o embargante ainda apontou possível omissão na decisão hostilizada, alegando que o colegiado não se reportou aos argumentos relacionados à falta de proporcionalidade e de razoabilidade no decreto da perda de sua graduação e sua exclusão. A razão não acolhe o embargante. O decreto de perda da sua graduação e sua consequente exclusão dos quadros da PMMG são rigorosamente proporcionais às condutas delitivas perpetradas e se revestem de plena razoabilidade, quando associados aos motivos determinantes. Os crimes cometidos foram de gravidade acentuada, repercutiram negativamente, interna e externamente, disso não se podendo duvidar, violaram a honra pessoal e o prestígio da Instituição, não podendo ser apagados, ainda que destacada, positivamente, a vida pregressa do embargante e seu notável Extrato de Registro Funcionais. Nesse sentido, observe-se o parágrafo transcrito a seguir, extraído da decisão impugnada, que reverbera, de modo suficiente, o entendimento deste Tribunal Pleno: [...] Em que pese essa destacada vida pregressa do embargante e outros aspectos que lhes são favoráveis, entendo que a repercussão interna e externa dos crimes que cometeu aliada à sua gravidade acentuada, conforme muito bem delineados e devidamente comprovados nos autos da ação penal que resultou na sua condenação, bem como nos autos da RPG que deu ensejo a estes embargos, são mais do que suficientes para contraindicarem sua permanência nos quadros da honrada Polícia Militar de Tiradentes. [...] Não compreendo, portanto, que se deva falar em ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na sanção aplicada, justamente porque me alinho, analogicamente, ao consolidado entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que vincula o ato TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 demissional do militar, nas hipóteses de enquadramento legal da demissão, conforme os excertos que trago à colação: [...] Não obstante os procedimentos administrativos estarem sujeitos a controle judicial amplo quanto à legalidade, uma vez verificado que a conduta praticada pelo servidor se enquadra em hipótese legal de demissão (art. 132 da Lei 8.112/1990), a imposição dessa sanção é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda amparando-se em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade. (MS n. 26.941/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 17/12/2021). No mesmo sentido, veja-se, ainda, o excerto a seguir: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. DEMISSÃO. LEGALIDADE. FALTA DE NOTIFICAÇÃO RELATIVA ÀS AUDIÊNCIAS DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DE OUTROS ACUSADOS. INOCORRÊNCIA. DEFESA TÉCNICA POR ADVOGADO. DESNECESSIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 5. FALTA DE INTIMAÇÃO DA SERVIDORA PARA O ACOMPANHAMENTO DAS AUDIÊNCIAS DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DE OUTROS ACUSADOS. INOCORRÊNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DO PAD. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MITIGAÇÃO DA PENALIDADE. NÃO CABIMENTO. INJUSTIÇA DA SANÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. ORDEM DENEGADA. [...] 5. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não são passíveis de invocação para se alcançar a substituição de pena demissória legalmente incidente por outra menos gravosa. Precedentes do STF: RMS 34.405 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 5/11/2018; RMS 30.455, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/6/2012. 6. Nesse mesmo sentido, enquadrada a conduta ilícita do agente público em hipótese para a qual a lei prevê como única sanção a demissão, não pode a autoridade julgadora aplicar penalidade menos severa, ainda que em reverência ao princípio da proporcionalidade. Precedentes: MS 24.031/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 16/10/2019; MS 22.828/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 21/9/2017; MS 18.761/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 1º/7/2019. [...] (STJ - MS n. 20.963/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 26/8/2020, DJe de 8/9/2020.) (Destaquei) Assim, ao contrário do que afirma o embargante, não vejo qualquer contradição a ser corrigida ou omissão a ser suprida na decisão, nada havendo, portanto, a aclarar. Na minha compreensão, as questões suscitadas pelo embargante traduzem, tão somente, seu inconformismo com o teor da decisão impugnada, pretendendo rediscutir a matéria já apreciada e decidida, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 sentido unânime de votos, o que não é permitido em sede de embargos declaratórios. Por tais razões, rejeito os presentes embargos de declaração. É como voto DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, rejeitar os presentes embargos de declaração. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os Embargos de Declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de maio de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Relator e Presidente em exercício